Tribunal: TJSP
Processo: 1031036-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Candidata ao cargo de Soldado Policial Militar de 2a Classe. Exclusão do certame por não ter a candidata a altura mínima exigida no edital e no Decreto no 41.113/96. Impossibilidade. Necessidade de lei em sentido formal para respaldar exigências para acesso a cargos públicos de carreira mediante concurso público, justificada pela natureza do cargo a ser provido.

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Candidata ao cargo de Soldado Policial Militar de 2a Classe. Exclusão do certame por não ter a candidata a altura mínima exigida no edital e no Decreto no 41.113/96. Impossibilidade. Necessidade de lei em sentido formal para respaldar exigências para acesso a cargos públicos de carreira mediante concurso público, justificada pela natureza do cargo a ser provido. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.